Tribunal: TJBA
Processo: 8008028-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008028-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MICAEL DE SOUSA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARCELO SOUZA ROCHA, PATRICIA REIS LEITE IMPETRADO: 1º JUIZO DA1ª VARA DO JURI DO TRIB DE JURI DE SSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA, NAS PROXIMIDADES DO FÓRUM RUY BARBOSA. EXECUÇÃO REGISTRADA POR CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. FUGA COM APOIO LOGÍSTICO EM MOTOCICLETA COM PLACA ADULTERADA REGISTRADA EM NOME DO PACIENTE. LEI Nº 7.960/1989. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 4109. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PENDENTES. PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES NO CASO. INVESTIGADO FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Micael de Sousa Silva contra decisão do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA que decretou sua prisão temporária nos autos da Representação nº 8158008-47.2025.8.05.0001, no âmbito do Inquérito Policial nº 70811/2025, instaurado para apurar o homicídio qualificado de Jackson Santos Lessa, ocorrido em 30/07/2025, na Ladeira da Independência, Bairro de Nazaré, Salvador/BA. Consta dos autos que a execução foi praticada em plena via pública, à luz do dia, nas proximidades do Fórum Ruy Barbosa, mediante disparos de arma de fogo efetuados por indivíduo identificado como Valdinei Anjos da Silva, vulgo “Neymar”, o qual, após o crime, empreendeu fuga em direção ao bairro da Mouraria, sendo resgatado por comparsa que o aguardava em motocicleta preta com placa adulterada. Imagens de videomonitoramento da CCR Metrô e de câmeras do entorno registraram a dinâmica do crime, a fuga e o embarque do executor na motocicleta. A análise técnica permitiu identificar os caracteres “SJR-0D95”, posteriormente confirmados como pertencentes a veículo registrado em nome do paciente, havendo, ainda, referência a indícios de adulteração de sinais identificadores e a registros anteriores de condução de veículo adulterado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 7.960/1989 padece de inconstitucionalidade formal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos da prisão temporária, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; (iii) determinar se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada em relação ao paciente; (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis afastam a custódia; e (v) verificar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4109, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 7.960/1989 e fixa interpretação conforme para exigir decisão judicial fundamentada, presença cumulativa de fundadas razões de autoria, imprescindibilidade para as investigações, contemporaneidade dos fatos, adequação e subsidiariedade da medida. 4. O delito investigado — homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) — encontra-se expressamente previsto no rol taxativo do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, atendendo ao requisito objetivo para a decretação da prisão temporária. 5. As imagens de videomonitoramento, a identificação parcial da placa adulterada e o registro da motocicleta em nome do paciente constituem elementos concretos que evidenciam fundadas razões de participação, indicando apoio logístico direto à fuga do executor. 6. A decisão impugnada demonstra a imprescindibilidade da custódia para assegurar diligências ainda pendentes, como a apreensão e perícia do veículo, a oitiva de testemunhas, a consolidação de reconhecimentos e a análise integral das imagens, revelando risco concreto de interferência na colheita probatória. 7. A fuga organizada, a adulteração de sinais identificadores do veículo e a ausência de cumprimento espontâneo do mandado de prisão temporária evidenciam risco de evasão e reforçam o periculum libertatis. 8. O decreto prisional foi proferido menos de um mês após os fatos, com base em elementos informativos contemporâneos, atendendo ao requisito de atualidade exigido para medidas cautelares. 9. A fundamentação apresenta individualização em relação ao paciente, lastreada em dados objetivos extraídos dos relatórios de investigação (SILC e RIC), boletim de ocorrência, certidão de óbito e registros fotográficos, não se limitando à gravidade abstrata do delito nem aos antecedentes do corréu, em conformidade com o art. 315 do CPP. 10. A alegação de inexistência de dolo ou de mero exercício de atividade profissional como mototaxista demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem óbice absoluto à prisão cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam sua necessidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 12. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, pois a substituição pressupõe aptidão para resguardar a investigação, o que não se verifica quando há necessidade de apreensão do veículo e de preservação da higidez da prova, sendo a prisão medida adequada e proporcional ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A Lei nº 7.960/1989 é constitucional, desde que a prisão temporária seja decretada com fundamentação concreta, contemporaneidade, imprescindibilidade e observância da proporcionalidade e subsidiariedade, nos termos fixados pelo STF na ADI 4109.” “A prisão temporária exige demonstração cumulativa de fundadas razões de autoria ou participação e de imprescindibilidade para as investigações, vedada fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.” “A identificação de veículo utilizado na fuga, registrado em nome do investigado e com indícios de adulteração, constitui elemento concreto apto a evidenciar fundadas razões de participação.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes circunstâncias concretas que indiquem risco à investigação.” “Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para assegurar a efetividade das diligências e a integridade da colheita probatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXVI e LXVIII, e 93, IX; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º, I e III, e 2º; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 282, II e § 6º, 312, § 2º, 315, 319 e 320. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4109, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008028-92.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante os Bels. MARCELO SOUZA ROCHA e PATRÍCIA REIS LEITE, e como paciente MICAEL DE SOUSA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74